Tribunal: TJBA
Processo: 8087142-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087142-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA ALMEIDA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RUBEM PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO CELEBRADO COM PESSOA INTERDITADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES E MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato firmado entre pessoa judicialmente interditada e instituição financeira, reconhecendo a inexistência de obrigação válida, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. A parte autora apelou para afastar a compensação de valores e afastar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC. A ré, por sua vez, sustentou a validade do contrato e, subsidiariamente, requereu a devolução simples, compensação dos valores e exclusão da indenização.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade de contrato firmado sem a representação legal de pessoa absolutamente incapaz, a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, a restituição em dobro dos valores descontados, a configuração de danos morais, a compensação de valores creditados e a incidência da multa processual.

III. Razões de decidir

3. A autora é pessoa interditada por deficiência mental, o que torna nulo o contrato firmado sem a assistência do curador legal, conforme documentação médica e curatela acostadas.

4. A ré não comprovou a regularidade da contratação, tampouco apresentou documentos hábeis, como contrato assinado ou validação formal.
5. Em relações de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a legalidade da contratação. A ausência de comprovação implica falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva nos termos do CDC.
6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, pois restou demonstrada a má-fé da instituição financeira.
7. O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais está em consonância com precedentes desta Corte e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Correta a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, uma vez que os embargos de declaração foram manifestamente protelatórios.
9. Mantida a compensação dos valores creditados, pois houve ingresso do bem no patrimônio da autora, ainda que incapaz, não havendo prova de impugnação prévia ao recebimento.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato bancário firmado por pessoa absolutamente incapaz, sem a devida representação legal. 2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação por parte da instituição financeira configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 3. É devida indenização por danos morais em razão de descontos indevidos realizados com base em contrato inexistente. 4. A compensação de valores é admissível quando há prova do ingresso dos valores no patrimônio do consumidor, ainda que incapaz. 5. Os embargos de declaração manifestamente protelatórios justificam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação interpostos por ANA CLÁUDIA ALMEIDA OLIVEIRA e por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
mantendo-se a sentença recorrida e majorando-se os honorários advocatícios em favor do patrono da parte Autora, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)